Tribunal: TJBA
Processo: 8042485-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8042485-87.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: ÉLIO FRANCISCO

ADVOGADO(S): EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO
E OUTRO

AGRAVADOS: DARLAN LUIZ FRANCISCO E OUTRO

ADVOGADO(S): ADELIA CARVALHO DIAS SILVEIRA
E OUTROS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE E PROPRIEDADE RURAL. CONFLITO ENTRE SENTENÇA POSSESSÓRIA E TUTELA PROVISÓRIA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO LIMINAR CASSADA.

DECISUM

DE AVERBAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra duas decisões interlocutórias proferidas nos autos dos Embargos de Terceiros n.º 8001078-40.2025.8.05.0182, ajuizados por Darlan Luiz Francisco e Outro, visando à suspensão dos efeitos da sentença de reintegração de posse proferida na Ação Possessória n.º 0000849-42.2013.8.05.0182, bem como à averbação do litígio na matrícula do imóvel. As decisões atacadas deferiram tutela provisória para suspender os efeitos da reintegração e determinaram a averbação do litígio no cartório de registro de imóveis. O Agravante alegou ausência dos requisitos legais para a liminar, afronta à coisa julgada, tentativa de burla à autoridade da decisão judicial e risco de dano reverso.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se estão presentes os
pressuposto
s legais
à
concessão da tutela provisória, em Embargos de Terceiro, que suspendeu os efeitos da sentença de reintegração de posse já confirmada em segundo grau; e estabelecer se a determinação de averbação do litígio na matrícula do imóvel deve ser mantida ou cassada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
decisum
que deferiu a liminar, nos Embargos de Terceiro, indicou fundamentação mínima, não configurando nulidade por ausência absoluta de motivação, nos termos do art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC.

4. A sentença de procedência, pro
lata
da na
lide
possessória e confirmada por acórdão, à unanimidade, reconheceu, expressamente, a posse legítima e produtiva do Agravante sobre a Fazenda Flor da Bahia e determinou a reintegração contra terceiros não autorizados, conferindo eficácia
erga omnes
à ordem judicial.

5. A concessão de tutela provisória nos Embargos de Terceiro, ajuizados após mais de uma década do início da ação possessória e logo após a inclusão do processo em pauta de julgamento, sem demonstração clara de posse autônoma ou sobreposição da área, configura tentativa de desestabilização da decisão judicial consolidada.

6. A documentação apresentada pelos Embargantes/Agravados não comprova a posse direta ou a sobreposição da área litigiosa, nem afasta a legitimidade da posse do
Recorrente
, cuja cadeia dominial remonta à aquisição formal em 2007, conforme documentos registrados.

7. A manutenção da liminar, diante do acervo probatório e da consolidação da situação possessória do
Agrava
nte
, configura risco concreto de dano reverso, com prejuízos à exploração econômica da propriedade, insegurança jurídica e estímulo a novas invasões.

8. A determinação de averbação da existência do litígio na matrícula do imóvel, embora possa gerar transtornos ao proprietário, visa à publicidade do conflito e não configura, por si, medida capaz de causar dano irreparável, podendo seus efeitos ser reavaliados posteriormente.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, 1.015, II, e 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI n.º 8003758-30.2023.8.05.0000; TJBA, AI n.º 8039325-59.2022.8.05.0000; TJBA, efeito suspensivo na Apelação n.º 8040131-94.2022.8.05.0000.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8042485-87.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ÉLIO FRANCISCO
, sendo Agravados
DARLAN LUIZ FRANCISCO E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.